Tribunal: TJDFT
Processo: 0747934-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS INCIDENTES. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIO. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INÉRCIA. MATÉRIA DE DEFESA.

1. A determinação contida na decisão agravada, para que o exequente apresente novo demonstrativo do débito com a incidência, apenas de correção monetária, juros e honorários sobre o valor da causa, acarreta a supressão de encargos contratuais no período subsequente ao ajuizamento da demanda, de maneira que os juros remuneratórios e multa previstos no contato teriam incidência somente até o momento em que foi ajuizado o feito e passariam a ser desconsiderados nas atualizações posteriores.

2. Ainda que tal determinação pudesse estar fundamentada em eventual ilegalidade dos índices utilizados pela parte exequente, é certo que não cabe ao juiz da causa realizar esta análise de ofício, sob pena de imiscuir-se na esfera de direitos patrimoniais que envolvem apenas os litigantes.

3. Cabe ao devedor, e não ao magistrado, caso entenda conveniente, após formalizada a triangulação processual, oferecer embargos à execução, alegando eventual excesso na cobrança da dívida ou qualquer outra matéria de defesa que entenda relevante.

4. Recurso conhecido e provido.